Tribunal: TJPA
Processo: 0002775-73.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002775-73.2019.8.14.0028

APELANTE: WANDERSON MIGUEL VIANA TORRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/03.

1.

DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO QUE DEVE SER MANEJADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, OBSERVADAS AS PREMISSAS DO ART. 312 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE.

2.

DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A ALEGAÇÃO DO APELANTE DE TER PRATICADO O CRIME POR ESTAR SOFRENDO AMEAÇAS, ALÉM DE NÃO TER RESPALDO JURÍDICO, NÃO CONSTITUI MOTIVO IDÔNEO PARA PORTAR ARMA DE FOGO SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O ACUSADO ESTIVESSE EM SITUAÇÃO DE PERIGO CONCRETO E IMINENTE, E, PELO QUE SE VÊ DOS AUTOS, WANDERSON POSSUÍA CONDIÇÕES DE ATUAR DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO E DE SE ABSTER DA PRÁTICA DO DELITO IMPUTADO NA EXORDIAL, MAS NÃO O FEZ.

3.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

4.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
. IMPROVIDO.
APESAR DE A PENA EM CONCRETO TER SIDO COMINADA EM PATAMAR INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO, HÁ DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO E A ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL INICIAL NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO TOTAL DA PENA FIRMADA, DEVENDO-SE CONSIDERAR AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO VERSADO.

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR FLAGRANTE ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE, O QUE INDICA QUE O MODO MAIS GRAVOSO DE EXECUÇÃO SE MOSTRA ADEQUADO. PRECEDENTES – STJ.

RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO
E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto em favor de
WANDERSON MIGUEL VIANA TORRES
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá,
que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos
14,
caput
, c/c 12, ambos da Lei
nº 10.823/03
.

Narrou a denúncia,
ID 13997214, que no dia 12/03//2019, por volta de 18:00hs, na cidade de Marabá, o denunciado foi preso em flagrante delito portando 01 (um) revólver calibre 32, com 06 (seis) munições intactas, bem como na posse de 04 (quatro) munições intactas de calibre .32, em desacordo com a determinação legal.

Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo ronda em sentido à Av. Amazonas, quando visualizou um veículo FIAT uno estacionado e, ao se aproximarem, três indivíduos saíram de seu interior, tendo o acusado permanecido próximo ao automóvel e os outros empreendido fuga em direção à mata, os quais foram, posteriormente, abordados e identificados pelos policiais.

Em revista ao referido veículo de propriedade do denunciado, foi encontrado um revólver calibre .32, com 06 (seis) munições intactas. Ato contínuo, a guarnição diligenciou até a residência do acusado e encontrou 04 (quatro) munições de calibre .32, bem como 03 (três) aparelhos celulares.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação
do ora apelante como incurso nas sanções do art. 12 c/c art. 14, ambos da Lei10.826/03.

Em ID 13997215, recebida a denúncia em 04/11/2019;

Em ID 13997216, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/11/2021;

Na
sentença
(ID 13997219),

a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 14,
caput
, c/c 12, ambos da Lei
nº 10.823/03
.

Em razões recursais
(ID 13997228), requereu a defesa o direito de o apelante recorrer em liberdade, o deferimento da gratuidade de justiça, bem como a determinação de regime menos gravoso.

Em sede de contrarrazões
(ID 13997235), o Ministério Público manifestou-se pel
o
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pela defesa.

Nesta instância superior
(ID 14460074), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo ao voto.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, colo relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
, interposto em favor de
WANDERSON MIGUEL VIANA TORRES
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá,
que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos
14,
caput
, c/c 12, ambos da Lei
nº 10.823/03
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço parcialmente do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

(...). 3.
É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA; 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2019.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Jose Ferreira Nunes.

(2019.03512505-90, 207.585, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-29). (
GRIFEI
).

(...). 1.
Patente inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante Alef Henrique, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equivoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal
. Não conhecimento. (...).
(TJPA – 2018.04868280-24, 198.678, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-23, Publicado em 2018-12-03). (
GRIFEI
).

(...).
1.
O pleito acerca do direito de recorrer em liberdade resta prejudicado, diante do julgamento do recurso. Não obstante, a matéria deveria ter sido impugnada no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação
. 2.
(TJPA - Acórdão 195.417. Doc. n. 20180365410020. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Relator: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgado em 06/9/2018, Publicação: DJe 11/9/2018). (
GRIFEI
).

Ademais, observo que tal direito já fora concedido ao apelante na sentença condenatória.

Assim, a pretensão recursal em epígrafe não merece ser conhecida.

2.
DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA:

Alega a defesa que o apelante portava arma no interior do veículo com intuito de manter a segurança pessoal, haja vista que informou em seu interrogatório que vinha sofrendo várias ameaças e, com receio de acontecer algo com a sua integridade física, decidiu portar a arma com o intuito de fazer sua própria segurança.

Não lhe advém razão.

A motivação utilizada pelo apelante no sentido de justificar que o crime se deu em razão de necessidade de proteção pessoal não constitui justificativa idônea, pois, além de não encontrar respaldo jurídico, o fato de se sentir ou estar sendo ameaçado não lhe assegura o direito imediato a regular posse e/ou porte de arma de fogo, já que, se assim o fosse, inexistiria necessidade de regulamentação legal desta prática.

Ademais, o recorrente não juntou uma única prova de que estivesse em situação de perigo concreto e iminente.

Verifica-se, ainda, a ausência de comprovação de inevitabilidade do perigo por outro modo, visto que o apelante possuía todas as condições de atuar de acordo com o ordenamento jurídico e se abster da prática do delito imputado na exordial, pois teria condições de, por exemplo, reportar a situação às autoridades policiais, o que não comprovou ter feito.

Assim, tem-se que a alegação está baseada unicamente na palavra do acusado de forma desfundamentada, o que não se admite e, de igual modo, não se pode esquecer que os delitos previstos nos artigos 12 e 14, da lei nº 10.826/03, são de perigo abstrato, ou seja, não exigem lesão de um bem jurídico ou colocação deste em risco real e concreto, bastando um comportamento penal relevante, como se deu no presente caso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) (GRIFEI).

Assim, o pedido epigrafado não merece ser acolhido.

3.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Neste particular, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3
o
, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(GRIFEI).

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento
de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo
período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido."
(STJ;
AgRg no Recurso Especial n°. 1.656.323 - SC; Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)
(GRIFEI)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

4.
MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Por fim, requereu a defesa a modificação do regime de cumprimento de pena.

Não lhe advém razão, uma vez que a aplicação do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, senão, vejamos:

“...
Considerando que o acusado
é reincidente
, entendo que deve cumprir as reprimendas em regime inicialmente mais gravoso, razão pela qual, com base no art. 33, §§ 2º,
a
e 3º do CP, determino que as sanções sejam cumpridas inicialmente em
regime semiaberto
, devendo o acusado ser recolhido ao estabelecimento penal adequado...”

Como visto, a magistrada estabeleceu o regime mais gravoso para o cumprimento de pena considerando a reincidência do apelante.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (GRIFEI).

Assim, a decisão atacada não merece reparos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso, mas,
lhe nego provimento,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023